Tribunal: TJSP
Processo: 2010214-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - É dever do executado indicar bens passíveis de penhora, bem como a sua localização (arts. 772, III e 774, V, CPC/2015) – A intimação, para configuração da conduta atentatória à dignidade da justiça, prevista no art. 774, V, CPC/2015, depende de intimação pessoal, feita na pessoa do executado e não do respectivo patrono, uma vez que a indicação de bens sujeitos à penhora

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - É dever do executado indicar bens passíveis de penhora, bem como a sua localização (arts. 772, III e 774, V, CPC/2015) – A intimação, para configuração da conduta atentatória à dignidade da justiça, prevista no art. 774, V, CPC/2015, depende de intimação pessoal, feita na pessoa do executado e não do respectivo patrono, uma vez que a indicação de bens sujeitos à penhora compreende ato personalíssimo do executado, admitida a possibilidade de intimação, pelo correio, desde que atendidas as formalidades da espécie – Reforma da r. decisão agravada quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, V, CPC, por ausência de intimação pessoal da executada, para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC/2015- Depósito do valor da condenação, ainda que intempestivo, e o bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade, para fins de pagamento do débito remanescente, tornou desnecessária a indicação pela parte agravante devedora de bens à penhora, tornando a penalidade descabida e autorizando a cobrança de multa nos termos do art. 523, CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
Recurso provido.